Tribunal: TJMT
Processo: 1058617-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058617-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANUSA SOUZA DA COSTA - CPF: 038.774.041-46 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato em que conste expressamente a data da inclusão da restrição de crédito, a fim de possibilitar a verificaç
ão quanto à aplicação, ou não, da Súmula 385 do STJ. Na hipótese de o extrato não conter tal informação, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.
(N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação em que consta apenas a expressão "data" (ID 294404416
/PJe2,
pág
s
. 04
e
05), sem especificar a data da inclusão do restritivo, o que impossibilita a aferição da aplicação, ou não, do disposto na Súmula 385 do STJ. Cumpre esclarecer que a menção à expressão "data" no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a devida especificação da efetiva data
de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida". Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar a ocorrência de dano moral.

2.
Quantum indenizatório do dano moral e juros de mora.
Considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, conforme registrado no tópico anterior, mas não tendo havido recurso da parte reclamada, apenas em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
,o
valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) deve ser mantido
,
assim como o termo inicial dos juros e
da
correção monetária fixados pelo juízo singular.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1058617-13.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
VANUSA SOUZA DA COST

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANUSA SOUZA DA COSTA ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que desconhece a dívida negativada e o restritivo de crédito gera dano moral. Requereu a declaração de inexistência de dívida, a exclusão do restritivo e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos. Dispenso o relatório por força do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na prestação de serviço por cobrança, bem como negativação, de dívida que desconhece a origem. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a síntese do essencial. Julgamento
antecipado Na
condição de de
stinatário das provas, tenho por desnecessária a produção de quaisquer outras. Portanto, julgo o feito de forma antecipada, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC. Preliminares Deixo de apreciar o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que indevidas custas e honorários em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 55). Rejeito a preliminar de incompetência territorial, vez que não há indícios de qualquer tipo de invalidade no comprovante de endereço apresent
ado pela requerente nos autos. Rejeito a preliminar de ausência de interesse processual por ausência
de requerimento administrativo, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO N
o 1074410-26.2023.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO BARBOSARECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024 E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACE
SSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da
dívida discutida. 2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito. (N.U 1074410-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) Outrossim, rejeito a preliminar de conexão com o processo de número 1043707-78.2024.8.11.0001, vez que apesar de conter as mesmas partes, tratam de contratos distintos. Por fim, rejeito a prelimi
nar de irregularidade de representação processual por não verificar indícios de irregularidade na procuração apresentada nos autos. Ademais, caso a parte requerida entenda pela necessidade de promoção de incidente de falsidade, tal providência deverá ser implementada pelo procedimento comum, vez que inadmissível no rito da Lei 9.099/95. Mérito A parte reclamante alega que a reclamada promoveu negativação perante os órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece a origem. Por isso, pede: (I) a decla
ração de inexistência do débito objeto da lide e (II) reparação por danos morais. Assim, pelo que se extrai das provas presentes nos autos, a reclamada deixou de colacionar aos autos a comprovação da contratação do
serviço por parte da reclamante, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Isto porque, apesar da apresentação de termo de cessão de crédito pela requerida, o vínculo jurídico da requerente com o credor original não restou comprovada, haja vista a ausência de juntada da documentaç
ão comprobatória, vez que nenhum dos documentos acostados pela requerida comprovam a contratação dos serviços que originaram a negativação. Dessa forma, é evidente que a empresa reclamada não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante, de modo que não demonstra a licitude do protesto a que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuf
iciente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito e desconstituir a negativação. A conduta consistente em encaminhar ou manter o nome do reclamante negativado, por caracterizar abuso de direito, exige rep
aração moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 4o da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. Neste sentido é o entendimento do TJMT: CONSUMIDOR E CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EM
PRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO OCORRIDO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA FONTE PAGADORA- NÃO COMPROVADA - FATO DE TERCEIRO NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Se for retirada a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrida
e o dano sofrido pela Apelante. A inclusão do nome da parte no cadastro restritivo ao crédito, decorrente de falha na prestação de serviços do fornecedor, atesta a ilicitude da conduta perpetrada, gerando o dano moral presumido. Concernente ao quantum a ser fixado a título de danos morais, é sabido que este deve ser suficiente a ponto de desestimular a repetição da conduta lesiva, ante o
caráter sancionatório e inibitório que lhe é inerente. No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 8.000,
00 (oito mil reais), o que atende a todas as particularidades. (N.U 0003680-48.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) No caso, o dano moral é o “
damnum
in
re

ipsa
” (o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de implicar pa
lpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos
e constrangimentos
desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão
constitui-se
em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da p
roporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor. Assim, tendo como norte os princípios de direito (razoabilidade e proporcionalidade) estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais), em virtude da existência de diversas outras negativações em nome da requerente. Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Pro
cesso Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da presente demanda para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos de R$ 71,15 (setenta e um reais e quinze centavos), conforme extrato de id. 160178049. b) DETERMINAR que a requerida promova a baixa da negativação do nome da requerente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor a ser revertido à parte requerente; c) CONDENAR a requerida ao pagamento
de indenização por danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte requerente, o qual será atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da presente data. Sem custas e sem condenação nos ônus
da
sucumbência (Lei n.o 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40 da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação da
MM.a
Juíza de Direito. Luiz Gabriel Martins Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado
pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido,
arquive-se com as baixas necessárias. Às providências. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório,
pela incidência dos
juros
a partir do evento danoso
, com a
correção monetária partir da sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025